Tribunal: TCU
Processo: 031.497/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível fraude envolvendo saques realizados em caixas eletrônicos. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Sra. Cinthia Emilene Melleiro, em razão de saques irregulares ocorridos na agência Biritiba-Mirim/SP (2023); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Cinthia Emilene Melleiro; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra Cinthia Emilene Melleiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 17/8/2017 174.097,46 17/8/2017 52.461,04 21/8/2017 14.097,59 30/8/2017 20.176,15 30/8/2017 29.884,12 9.3. aplicar à Sra. Cinthia Emilene Melleiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pela Sra. Cinthia Emilene Melleiro; 9.5. inabilitar a Sra. Cinthia Emilene Melleiro, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo e/ou função de confiança na Administração Pública, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e à responsável.